Tribunal: TJDFT
Processo: 0740615-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO CAUTELAR ANTECEDENTE. REQUISITOS. AUSENTES. INSTRUMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.

2. Tratando-se de tutela cautelar em caráter antecedente, observa-se a disciplina dos arts. 305 e seguintes do CPC, exigindo-se a demonstração de elementos satisfatórios quanto à iminência de dano acrescida da probabilidade de existência do direito que se objetiva tutelar.

3. A natureza da presente controvérsia, evidentemente, não se amolda à tutela cautelar em caráter antecedente, nos termos do que dispõe o art. 305, do CPC, visto que a pretensão deduzida pelo autor, Agravante, exibição de documento, requer aplicação da disciplina normativa prevista nos artigos 381 e seguintes do Código de Processo Civil, não se evidenciando, com isso, a demonstração dos elementos satisfatórios quanto à iminência de dano e a probabilidade de existência do direito que se objetiva tutelar.

4. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o Agravo Interno.